Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos. Tendo em vista o indeferimento da justiça gratuita postulada, intime-se a apelante, DIAMOND - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP, para que comprove o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se.